Tribunal: TJES
Processo: 5006460-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNO SANT ANA FILHO e outros

AGRAVADO: EMELLY VITALI SANT ANA BORLOTI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE COLAÇÃO DE IMÓVEL. LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM. PROSSEGUIMENTO COM PARTILHA DOS VALORES NÃO CONTROVERTIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência.
Está claro e manifesto o erro material na redação do endereçamento do recurso, retificado pelo recorrente, que não enseja incompetência deste Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Mérito.
O juízo de origem assentou anteriormente a ausência de controvérsia em relação ao dinheiro a partilhar, bem como que não caberia na ação de inventário “a análise de questões relativas a bens sonegados, litigiosos e/ou de difícil e/ou morosa liquidação, devendo os mesmos, se for o caso, ficarem para sobrepartilha, na forma do artigo 669 do NCPC”.
3.
Posteriormente, determinou que o imóvel em questão fosse colacionado. Ocorre que a prolação da sentença no feito conexo não pôs fim, ao menos por ora, ao conflito existente acerca do imóvel, considerando que não transitado em julgado.
4.
Havendo possibilidade de proceder-se à imediata partilha do numerário existente em conta judicial, deve sujeitar-se a sobrepartilha o imóvel objeto de disputa judicial ainda não solucionada.
5.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006460-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNO SANT ANA FILHO, DESIRE ASSUNCAO SANT ANA LARANJA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A
AGRAVADO: EMELLY VITALI SANT ANA BORLOTI

Advogado do(a) AGRAVADO: LAURINDO FRANCISCO MOURA - ES6859

VOTO

Preliminar: incompetência

O agravado suscita preliminar de incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em apertada síntese, que o recurso foi endereçado ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Sem razão o agravado. Está claro e manifesto o erro material na redação do endereçamento do recurso, retificado pelo recorrente na manifestação de ID 8874286.

Por óbvio, é do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a competência para apreciação de recurso interposto de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória.

REJEITO
, portanto, a preliminar de incompetência suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos da ação de inventário de nº 0011014-56.2013.8.08.0024, que determinou aos agravantes, em razão da sentença proferida nos autos apensos, que trouxessem à colação o imóvel recebido em doação inoficiosa, respeitada a proporção de 25%.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) ausência de fundamento para a mudança do entendimento externado pelo próprio juízo na decisão que anteriormente entendeu que o imóvel litigioso deveria ficar para sobrepartilha; b) que a sentença proferida nos autos apensos não encerrou a litigiosidade sobre o imóvel, eis que ainda pendente de recurso e há benfeitorias a serem indenizadas; c) que o inventário tramita há mais 10 anos e o único bem passível de divisão imediata entre os herdeiros é dinheiro em espécie depositado em conta judicial, sendo apropriado que o imóvel, diante da ausência de trânsito em julgado da ação conexa, fique para sobrepartilha.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Tem-se no caso que o autor, ora agravado, vê-se que o juízo de origem assentou, inicialmente, a ausência de controvérsia em relação ao dinheiro a partilhar, bem como que não caberia na ação de inventário
“a análise de questões relativas a bens sonegados, litigiosos e/ou de difícil e/ou morosa liquidação, devendo os mesmos, se for o caso, ficarem para sobrepartilha, na forma do artigo 669 do NCPC”
. (fls. 324/326).

Entretanto, após prolação de sentença de parcial procedência na ação conexa de nulidade de doação inoficiosa, determinou a magistrada “a quo” que o imóvel em questão fosse colacionado.

Não obstante a louvável postura da julgadora em ver solucionada de imediato a partilha de todos os bens do “de cujus”, entendo que a prolação da sentença no feito conexo não pôs fim, ao menos por ora, ao conflito existente acerca do imóvel.

Por outro lado, o numerário que se encontra depositado em conta judicial, bem da mais alta liquidez, não deve aguardar a solução do litígio sobre o imóvel, que deve, por sua vez, se sujeitar à sobrepartilha.

Assim, há relevância do direito do agravante quanto à possibilidade de proceder-se à imediata partilha do numerário existente em conta judicial, sujeitando-se a sobrepartilha o imóvel objeto de disputa judicial.

O fato de ter havido redistribuição da ação de reconhecimento de doação inoficiosa para tramitação em conexão ao inventário não implica necessariamente a inclusão do imóvel para partilha imediata no inventário, principalmente por estar o inventário apto para julgamento enquanto pende a litigiosidade sobre o imóvel na ação conexa.

Cito precedente com o mesmo entendimento:

Ação de inventário – Decisão que determinou ao inventariante a adequação das últimas declarações e do plano de partilha no prazo de 15 dias – Imóvel que apresenta questão controvertida a ser dirimida em via própria - Bens litigiosos que se sujeitam à sobrepartilha – Exegese do artigo 669, III do CPC – Possibilidade de prosseguimento do feito sem a inclusão do imóvel litigioso – [...] (TJ-SP - AI: 21577930220228260000 SP 2157793-02.2022.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 26/10/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INVENTÁRIO. BENEFÍCIO DA AJG. BENS DE TITULARIDADE CONTROVERTIDA. DISCUSSÃO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO MANTIDA. [...] III – MÉRITO: Pendendo discussão acerca da titularidade dos bens a serem inventariados, de rigor a elucidação da controvérsia pelos meios ordinários e, posteriormente, ajuizamento de sobrepartilha. IV – A ausência de bens de titularidade do espólio importa na extinção do inventário. V – Recursos conhecidos e, improvido o primeiro apelo e parcialmente provido o segundo. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0009206-42.1993.8.08.0048 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 14/Dec/2023)

Desta feita, não obstante o magistrado “a quo” tenha, a partir da sentença proferida nos autos em apenso, determinado a colação da parte do imóvel que caberia ao “de cujos”, entendo que enquanto pender a litigiosidade sobre o referido bem, não é possível promover sua partilha na ação de inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida quanto a determinação de colação do imóvel em litígio na ação de inventário.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.